Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705432-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA PINTO SANTIAGO DE MENDONCA AGRAVADO: EASY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BEEPBEEP SOLUCOES EM MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA PINTO SANTIAGO DE MENDONÇA(autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de EASY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, BEEPBEEP SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, processo n. 0706241-71.2023.8.07.0001, na qual reconheceu haver conexão com outra ação que tramita perante o TJSP. O pedido de liminar foi analisado por esta Relatoria e indeferido no ID 43901336. No ID 43984179 a recorrente pugna pela desistência do recurso. Brevemente relatado. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator